Tribunal: TJES
Processo: 5008357-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008357-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ALIMENTOS GRANJA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
FISCAL – PENHORA DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD – PREFERÊNCIA LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens, vale registrar que “
e
mbora o princípio da menor onerosidade ainda subsista no nosso ordenamento, não se pode perder de vista a ruptura paradigmática ocorrida no processo executivo brasileiro, o qual, na atualidade, também esboça legítima preocupação com aspectos como efetividade e celeridade, sem perder de vista o interesse do credor exequente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005437, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

2. Firmada tal premissa, não há como entender que é dever da parte exequente, por seus próprios meios, diligenciar no sentido de expedição de ofícios, consulta a sistemas Judiciais e realização de Penhora.

3. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALIMENTOS GRANJA LTDA
, indeferiu o pedido de busca de valores pelo sistema SISBAJUD.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que sejam utilizados os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor, sendo neste sentido o posicionar dos Tribunais Superiores.

Basicamente diante de tal fundamento, pugna para que seja deferida a medida pleiteada, com a consequente reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

O presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5008357-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVAD
A:
ALIMENTOS GRANJA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALIMENTOS GRANJA LTDA
, indeferiu o pedido de busca de valores pelo sistema SISBAJUD.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que sejam utilizados os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor, sendo neste sentido o posicionar dos Tribunais Superiores.

Basicamente diante de tal fundamento, pugna para que seja deferida a medida pleiteada, com a consequente reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A ordem legal prevista no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais assim está disciplinada:

Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro;

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.

Nesta seara, e considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens, vale registrar que “
e
mbora o princípio da menor onerosidade ainda subsista no nosso ordenamento, não se pode perder de vista a ruptura paradigmática ocorrida no processo executivo brasileiro, o qual, na atualidade, também esboça legítima preocupação com aspectos como efetividade e celeridade, sem perder de vista o interesse do credor exequente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005437, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Firmada tal premissa, não há como entender que é dever da parte exequente, por seus próprios meios, diligenciar no sentido de expedição de ofícios, consulta a sistemas Judiciais e realização de Penhora.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

Nessa toada, conforme já deliberado por este Eg. Tribunal, não há óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida.

Veja-se:

(...) II.
Tratam-se de ferramentas (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD) criadas devido à notória facilidade na ocultação de patrimônio pelos devedores (lato sensu) e sua renitência obstinada em operar verdadeiro descaso com a ordem judicial vigente, gerando, como consequência, a necessidade de tornar o processo de execução mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, visando, assim, obter resultados mais concretos, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, vertido no artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna, realidade que vem se traduzindo na moderna jurisprudência pátria III. A teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual, não mais se sustentam os obstes para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006699, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
, determinando a realização, pelo juízo singular, da busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.